Tribunal: TCU
Processo: 006.492/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Sandra Maria Santos de Lucena; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque a interessada para escolher entre a "opção" ou os "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2.1. na hipótese de escolha pela parcela "opção", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, na hipótese de decisão desfavorável à interessada, promova a exclusão da rubrica, emitindo novo ato livre da irregularidade, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.2.2. na hipótese de escolha pela vantagem de "quintos", providencie a conversão da fração incorporada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes subsequentes, cadastrando novo ato a ser submetido a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, na hipótese de escolha pela parcela compensatória de quintos incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, deve ela ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.5. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho.